Tribunal: TJMT
Processo: 1025703-56.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025703-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARINEI VILELA DE SOUSA - CPF: 550.643.611-49 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal ao abono de permanência e condenou o Município ao pagamento das verbas retroativas desde março/2021, quando preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária especial de professora, mesmo sem requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessário requerimento administrativo prévio para a concessão do abono de permanência; (
ii
) verificar se houve comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, especialmente quanto ao exercício exclusivo das funções de magistério; e (
iii
) determinar o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo, conforme Súmula 25 da Turma Recursal.

4. A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária especial de professora, demonstrando mais de 25 anos de contribuição no cargo de professora desde 1995 e idade superior a 50 anos em 2021, conforme documentação juntada aos autos.

5. Não merece prosperar a alegação do Município quanto à ausência de comprovação do exercício exclusivo das funções de magistério, pois as fichas financeiras demonstram que a autora sempre recebeu como professora, cabendo ao ente público o ônus de comprovar eventual desvio de função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. 2. Para a aposentadoria especial de professor, exige-se 25 anos de contribuição e 50 anos de idade para mulheres, sendo presumido o exercício exclusivo das funções de magistério quando não há prova em contrário nos registros funcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Municipal nº 181/2006, art. 12, § 3º e art. 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 25 da Turma Recursal; N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025; N.U 1004103-61.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025703-56.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido:
Marinei Vilela de Sousa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marinei Vilela de Sousa ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva no cargo de professora desde 1995; b) completou os requisitos para aposentadoria voluntária em 2021, preenchendo tanto o requisito de tempo de contribuição (25 anos) quanto o de idade (50 anos); c) apesar de preencher os requisitos para aposentadoria, optou por permanecer em atividade, fazendo jus ao abono de permanência; d) nunca recebeu o abono de permanência a que tem direito. Requereu: a) o reconhecimento do direito ao abono de permanência; b) o pagamento dos valores retroativos desde março/2021, quando preencheu os requisitos.

O juízo singular concluiu que: a) o abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade; b) o STF firmou entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono ocorre com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária; c) o texto constitucional estampa como requisitos para concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade, não sendo necessário prévio requerimento administrativo. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) reconheceu o direito da autora ao abono de permanência; b) condenou o Município ao pagamento das verbas do abono de permanência desde março/2021, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o abono de permanência depende de requerimento do servidor interessado a ser analisado pela Administração, não sendo vantagem automática; b) a autora não comprovou nos autos que tenha formulado pedido administrativo específico pleiteando o abono de permanência; c) o direito ao abono depende da verificação dos requisitos legais mediante processo administrativo específico com manifestação do órgão previdenciário; d) a autora não juntou documentação funcional que comprove que todo o tempo de serviço foi exercido exclusivamente em sala de aula ou em funções legalmente equiparadas para fins previdenciários; e) sem essa comprovação, não há como reconhecer o direito à aposentadoria especial nem ao abono de permanência. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o termo inicial do abono seja a data do ajuizamento da ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

"SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo."

No caso em análise, a controvérsia gira em torno de três questões principais: a) necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão do abono de permanência; b) comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, especialmente quanto ao exercício exclusivo das funções de magistério; e c) termo inicial do benefício.

Quanto à primeira questão, o termo inicial do abono de permanência é a data em que o servidor preenche todos os pressupostos para sua aposentadoria voluntária, mas prefere permanecer na ativa, sendo irrelevante a existência de requerimento administrativo prévio.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. (...) (N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos até a data da efetiva aposentadoria, excluindo o período já recebido após o requerimento administrativo. (...) (N.U 1004103-61.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)"

Em relação à segunda questão, verifico que a parte reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência. Conforme documentação juntada aos autos, especialmente o termo de posse (ID 327160901
/PJe2
), a autora é servidora pública efetiva no cargo de professora desde 01/01/1995, contando com mais de 25 anos de contribuição. Ademais, nascida em 1966, conforme documento pessoal (ID 327161399
/PJe2
), já havia completado mais de 50 anos de idade em 2021.

No caso específico dos professores, a Lei Municipal nº 181/2006, em seu art. 12, § 3º, estabelece que "
os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos em relação ao disposto no Art. 12, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio."

Assim, para a aposentadoria especial de professor, exige-se 25 anos de contribuição e 50 anos de idade para mulheres, requisitos que a autora já havia preenchido em março de 2021, conforme alegado na inicial e comprovado pelos documentos juntados.

Quanto à alegação do Município de que não haveria comprovação do exercício exclusivo das funções de magistério, observo que
este
argumento não merece prosperar. A ficha financeira da autora (ID 327160902
/PJe2
a 327160904
/PJe2
) demonstra que ela sempre recebeu como professora, não havendo qualquer indício de que tenha exercido funções diversas do magistério. Ademais, caberia ao Município, que detém os registros funcionais da servidora, comprovar eventual desvio de função, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, conforme já mencionado, o abono de permanência é devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo. No caso em tela, a autora preencheu os requisitos em março de 2021, conforme reconhecido na sentença e não impugnado especificamente pelo recorrente.

Portanto, estando demonstrado que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária especial de professora em março de 2021 e optou por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência desde então, nos termos do art. 87, § 1º, da Lei Municipal nº 181/2006, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025